Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-27.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012219-27.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLUCI APARECIDA XAVIER DA CRUZ - CPF: 027.496.551-88 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012219-27.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
MARLUCI APARECIDA XAVIER DA CRUZ
.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2-

In casu
, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação no horário agendado, no entanto,
apresentou justo motivo a ensejar o não comparecimento, conforme atestado médico.

3-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, entretanto, seu advogado se fez presente.

A recorrente postula a desconstituição da sentença e prosseguimento do feito.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise detida dos autos, tem-se que razão assiste a reclamante, uma vez que não se fez presente na audiência de conciliação no horário agendado por motivo justificável.

A reclamante comprovou por meio de manifestação de ID de no 224178162, informa que na data da audiência agendada encontrava-se de atestado médico em razão de ter realizado um procedimento médico invasivo, conforme corroborado pelo atestado médico anexado na referida manifestação, razão pela qual pleiteou a redesignação da audiência a época.

Com efeito,
a pretensão está lastreada por atestado médico e, pelas provas dos autos, processualmente, atende seu fim, inclusive pela regra da primazia do julgamento do mérito.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE DEVOLVIDO - MOTIVO 20 (ROUBO, FURTO OU EXTRAVIO DE CHEQUE EM BRANCO) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMADA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – PROVA NOS AUTOS QUE JUSTIFICA A AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2. Hipótese dos autos em que a parte recorrente, ora autora, apresentou justo motivo a ensejar o não comparecimento, conforme atestado médico.

3. Sentença desconstituída e retorno dos autos à origem.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000769-02.2023.8.11.0099, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

Desta feita, imperioso reconhecer que a reclamante não se fez presente à audiência por motivo justificável, situação esta que afasta a incidência do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Assim, imprescindível à baixa dos autos para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024